Tribunal: STF
Processo: HC 185869
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa. Trancamento da ação penal. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 577.497, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado pelo crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A Desembargadora Relatora negou seguimento ao writ. Na sequência, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 577.497), indeferido liminarmente pela Presidência da Corte Superior.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a inépcia da denúncia, afirmando que “em momento algum o órgão ministerial descreve de forma específica as circunstâncias de tempo e lugar em que o suposto crime imputado tenha sido praticado pelo paciente”. Ademais, fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ, afirma que “o paciente contraiu o Covid-19 no cárcere, testando positivo em 13/05/2020”.
    5. A defesa pede a concessão da ordem “LIMINARMENTE, para relaxar a prisão do paciente, pois oriunda de decisão judicial que recebeu denúncia manifestamente inepta, ou seja, ilegal por força do art. 41 do CPP; ou revogar a prisão preventiva, nos termos da Recomendação n° 62 do CNJ, substituindo-a por medidas cautelares estabelecidas por este Juízo, a fim de resguardar a saúde e a própria vida do paciente”. Ao final, requer “a concessão da ordem de habeas corpus para trancamento da ação penal em relação ao paciente, por ser a denúncia manifestamente inepta, confirmando-se, ainda, a decisão liminar”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ademais, as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque a hipótese é de “imputação [que] envolve utilização de violência e grave ameaça por organização criminosa armada, com elevado número de membros, participação de Policiais Militares da ativa e inativa, possível lavagem de dinheiro em curso e supostas ramificações em órgãos licenciadores do município” (passagens do decreto prisional). 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator